Tribunal: TJPA
Processo: 0807325-55.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 14846 - Devolução
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807325-55.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAIMUNDO DOS SANTOS GONCALVES

AGRAVADO: TEREZA CRISTINA BRANDAO CORREA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Direito Processual Civil. Agravo Interno em Agravo de Instrumento. Pedido de restituição de prazo recursal. Alegação de justa causa por doença do advogado. Indeferimento. Necessidade de comprovação de absoluta impossibilidade de exercício profissional ou de substabelecimento. Ausência de demonstração. Manutenção da decisão monocrática.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo Interno interposto por Raimundo dos Santos Gonçalves contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão do juízo de origem que indeferiu o pedido de restituição de prazo recursal por suposta justa causa, decorrente de doença reumática que acometeu o patrono da parte autora em ação de manutenção de posse.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia reside em definir se a doença apresentada pelo advogado da parte recorrente configura justa causa apta a ensejar a devolução de prazo recursal, notadamente diante da ausência de comprovação de incapacidade absoluta para o exercício profissional ou para o substabelecimento do mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a justa causa por motivo de doença do advogado somente se caracteriza quando comprovada a impossibilidade total para a prática de atos processuais ou para substabelecer o mandato (art. 223, § 1º, do CPC).
4. No caso concreto, os documentos médicos apresentados não demonstram incapacidade absoluta do patrono para realizar substabelecimento ou peticionamento no prazo legal, especialmente porque a patologia descrita não impede o uso dos membros superiores.
5. Não foi apresentado, no momento oportuno, documento hábil a comprovar o alegado impedimento, restando prejudicada a pretensão recursal.
6. A ausência dos requisitos legais impede o reconhecimento de justa causa e, consequentemente, a restituição do prazo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

A restituição de prazo recursal por justa causa, fundada em doença do advogado, exige comprovação inequívoca de absoluta impossibilidade de exercício profissional ou de substabelecimento do mandato, o que não restou demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 223, §1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2480437/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 03/06/2024; TJ-MG, Apelação Cível 0055513-39.2015.8.13.0567, Rel. Des. Maria Lúcia Cabral Caruso, j. 26/01/2024; TJ-RJ, AI 0039468-78.2014.8.19.0000, Rel. Des. Sidney Hartung Buarque, j. 04/02/2015.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por RAIMUNDO DOS SANTOS GONÇALVES (ID nº 26807564), contra a decisão monocrática proferida pela Desembargadora Relatora, que negou provimento ao Agravo de Instrumento (ID nº 26145110), mantendo a decisão interlocutória do juízo de primeiro grau que indeferiu o pedido de restituição de prazo recursal por justa causa (ID nº 140598154).

O processo principal é a AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA, sob o nº 0811129-77.2022.8.14.0051, ajuizada pelo agravante contra o Espólio de Paulo Campos Corrêa.

A decisão recorrida (ID nº 26252222) fundamentou-se no entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), segundo o qual a doença do advogado só configura justa causa se impossibilitar totalmente o exercício da profissão ou o substabelecimento do mandato.

O juízo de primeiro grau destacou que, apesar da doença reumática do advogado, Dr. Angelo Chagas Linhares de Almeida, não houve comprovação de que ele ficou impedido de substabelecer seus poderes, já que a patologia não obstava o uso dos membros superiores para digitação de substabelecimento.

Além disso, o agravante não juntou documentação comprobatória no momento oportuno, o que, segundo a decisão, compromete a credibilidade da justificativa.

No Agravo de Instrumento (ID nº 26145110), o agravante sustentou que o advogado, único habilitado nos autos, esteve impossibilitado de atuar entre 10 e 18 de março de 2025, devido à espondilite anquilosante, grave doença que limita a mobilidade e causa dor intensa. Alegou que a doença foi comprovada por laudos médicos e receitas de medicamentos controlados (ID nº 139244090), e que a impossibilidade de substabelecimento decorria da incapacidade motora. Citou jurisprudência do TJ-SP e TJ-MG, em que a doença do advogado foi considerada justa causa, desde que documentada e comprovada. Pediu a concessão de efeito suspensivo, a reforma da decisão agravada e a restituição do prazo recursal.

No Agravo Interno (ID nº 26807564), o agravante reforçou os argumentos, destacando que a doença do advogado, conforme laudos médicos, poderia levar à aposentadoria por invalidez. Ressaltou a tempestividade do recurso, com base no prazo legal para interposição, e reiterou a necessidade de reforma da decisão monocrática, alegando que a impossibilidade de atuação do advogado foi comprovada.

A contrarrazão (ID nº 27816551), apresentada pelo agravado, contestou a validade da justificativa de justa causa, argumentando que o recurso de apelação foi interposto um dia após o encerramento do prazo, o que revela "milagre incomum" diante da alegada incapacidade do advogado. Destacou a ausência de documentação comprobatória no momento da interposição do recurso de apelação e a falta de comprovação de que a doença impediu o substabelecimento do mandato. Citou jurisprudência do TJSP, em que a intempestividade do recurso foi mantida, e reforçou que a alegação de justa causa não se sustenta sem provas concretas. Pediu a manutenção da decisão monocrática, a condenação do agravante ao pagamento de custas e honorários advocatícios, e a preservação da estabilidade jurídica.

O agravante, em suas razões, pede a reforma da decisão monocrática, a concessão de efeito suspensivo, a restituição do prazo recursal ou a reconhecimento da tempestividade do recurso de apelação. O agravado, por sua vez, requer a manutenção da decisão agravada, a condenação do agravante em custas e honorários, e a preservação da eficácia das decisões anteriores.

É o relatório que encaminho para julgamento em plenário virtual.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Cinge-se a controvérsia em apreço sobre a possibilidade de devolução de prazo recursal diante da doença que acometeu o procurador da parte recorrente, supostamente o impossibilitando de substabelecer ou de peticionar no prazo legal

Sem delongas e afim de se evitar tautologias, assevero que o pedido não merece prosperar. Explico:

É de sabença geral que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, apenas e tão somente quando restar comprovado nos autos, que em decorrência da enfermidade, o procurador ficou impossibilitado totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato.

Conforme bem pontuado pelo juízo de 1º grau, pelos documentos juntados pelo causídico, não há indicação de que este estaria impedido de substabelecer seus poderes ou, no caso, firmar procuração para que algum outro causídico patrocinasse a causa, pois a patologia causa especial desconforto nos membros inferiores, não o impedindo de utilizar os membros superiores para digitar um substabelecimento.

Tanto assim o é, que Ministério Público e Defensoria Pública, pugnaram pelo indeferimento do pleito.

Entendimento ao qual me filio.

E não de outra forma se posicionam os Tribunais, a saber:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - INTEMPESTIVIDADE DE UM DOS APELOS - VERIFICAÇÃO - DEVOLUÇÃO DO PRAZO RECURSAL - JUSTA CAUSA - NÃO COMPROVAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - BASE DE CÁLCULO - CONDENAÇÃO ILÍQUIDA - VALOR DA CAUSA. 1. Consoante entendimento sedimentado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, "a justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso interposto por motivo de doença do advogado somente se caracteriza quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato", circunstância não comprovada no caso sob análise . 2. Tratando-se de condenação ilíquida, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser arbitrados sobre o valor atualizado da causa, em respeito ao regramento do art. 85, § 2º, do CPC.

(TJ-MG - Apelação Cível: 0055513-39 .2015.8.13.0567 Sabará, Relator.: Des .(a) Maria Lúcia Cabral Caruso, Data de Julgamento: 26/01/2024, 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/01/2024)

-

AGRAVO DO ART. 557, § 1º DO CPC EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZATÓRIA. Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso mantendo a decisão agravada que indeferiu a devolução do prazo para apresentação de contestação, decretando a revelia da agravante ao argumento de que o indeferimento de devolução do prazo, decorreu do fato de que não vislumbrou, o Magistrado, hipótese de justa causa para tanto - Agravo interno oposto pelo apelante requerendo seja o presente recurso apreciado pelo Colegiado a fim de ser reformado o r . decisum repisando os mesmos argumentos do agravo e inovando com o pleito de decretação de nulidade da citação em razão da ausência de citação da outra sócia da empresa Multipredial para responder a ação nos termos do art. 47 do CPC.¿ Ausência de amparo ao recurso O pedido de devolução do prazo recursal não merece prosperar, pois não houve comprovação de que a doença trouxe incapacidade total para o exercício das atividades do patrono, inclusive para o substabelecimento do mandato. Consoante a jurisprudência do STJ, a doença que acomete o Advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato . No caso, não restou comprovada a existência de justa causa a ensejar a devolução de prazo processual, nos termos do art. 183 do Código de Processo Civil. Impossibilidade de inovação recursal, como pretendido pela agravante, que suscitou matéria nova, não aduzida quando da interposição do agravo de instrumento ao qual se negou seguimento. VIA INADEQUADA . TENTATIVA DE INOVAÇÃO DO PEDIDO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INOMINADO. ¿ Manutenção da decisão agravada. - NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - AI: 00394687820148190000, Relator.: Des(a) . SIDNEY HARTUNG BUARQUE, Data de Julgamento: 04/02/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/02/2015)

-

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PLEITO DE REABERTURA DO PRAZO EM RAZÃO DE ACOMETIMENTO DE DOENÇA PELO ADVOGADO DA PARTE. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA ABSOLUTA IMPOSSIBILIDADE PARA A PRÁTICA DO ATO PROCESSUAL OU PARA SUBSTABELECER OS PODERES RECEBIDOS . PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1 . O art. 223 do CPC/2015 estabelece que, esgotado o prazo estipulado para a prática do ato processual, tem-se a preclusão temporal, a qual todavia poderá ser afastada, desde que a parte prove que não o realizou por justa causa. 2. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa idônea para a devolução do prazo recursal quando o impossibilita de forma absoluta para o exercício da profissão ou para substabelecer o mandato, o que não foi demonstrado no caso dos autos, tendo em vista que o período de isolamento domiciliar foi encerrado antes do prazo para a interposição do recurso especial . 3. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2480437 SP 2023/0376708-5, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/06/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/06/2024)

Logo, forte nos argumentos acima delineados,
CONHEÇO DO RECURSO
, e mas no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão ora vergastada, nos termos da fundamentação exposta.

Belém, 13/08/2025